Tribunal: TJDFT
Processo: 0745856-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PANDEMIA DE COVID-19. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES DE DIREITO PRIVADO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. A Lei 14.010/2020 dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), cujo termo inicial se considera o dia 20 de março de 2020. 1.1. O artigo 9o da referida Lei assim determina: Art. 9o Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020.
2. In casu, não se trata de concessão de liminar para desocupação do imóvel nos casos previstos no artigo 59 da Lei de locações, tais como atraso de aluguel, fim do prazo de desocupação pactuado, demissão do locatário em contrato vinculado ao emprego ou permanência de sublocatário no imóvel, e sim de determinação de desocupação com base em sentença proferida nos autos e confirmada por esta Turma Cível.
3. Desse modo, necessário o cumprimento do mandado de despejo da integralidade do imóvel em desfavor do agravado inadimplente.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.